Tribunal: TJSP
Processo: 1032621-10.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
r Estadual no 1.305/17 – Princípio constitucional da presunção de inocência – Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória – A efetiva inexistência de prestação de serviços por parte do servidor público deve ceder passo à garantia constitucional fundamental de não o considerar culpado – Precedentes do STF e desta 1a Câmara de Direito Público – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – Observação das teses fixadas pelo STF – Inteligência do RE no 870.947 – Sentença mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1032621-10.2019.8.26.0053; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/01/2020; Data de Registro: 13/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/01/2020

Data de publicação:

13/01/2020

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – PRISÃO PREVENTIVA – Suspensão dos vencimentos em decorrência dos arts. 5o, VIII, 7o, I, e 8o, I a III, do Decreto-Lei no 260/70, com redação dada pela Lei Complementar Estadual no 1.305/17 – Princípio constitucional da presunção de inocência – Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória –

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – PRISÃO PREVENTIVA – Suspensão dos vencimentos em decorrência dos arts. 5o, VIII, 7o, I, e 8o, I a III, do Decreto-Lei no 260/70, com redação dada pela Lei Complementar Estadual no 1.305/17 – Princípio constitucional da presunção de inocência – Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória – A efetiva inexistência de prestação de serviços por parte do servidor público deve ceder passo à garantia constitucional fundamental de não o considerar culpado – Precedentes do STF e desta 1a Câmara de Direito Público – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – Observação das teses fixadas pelo STF – Inteligência do RE no 870.947 – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001085233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032621-10.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado DENILSON FELIPE FRANCISCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso por maioria, com declaração de voto divergente pelo 3o juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DANILO PANIZZA
(Presidente), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ, RUBENS RIHL E ALIENDE
RIBEIRO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2019.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 10559
APELAÇÃO No 1032621-10.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: DENILSON FELIPE FRANCISCO
Julgador de Primeiro Grau: Gilsa Elena Rios
APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
POLICIAL MILITAR
PRISÃO PREVENTIVA
Suspensão dos vencimentos em decorrência dos arts.
5o, VIII, 7o, I, e 8o, I a III, do Decreto-Lei no 260/70,
com redação dada pela Lei Complementar Estadual no
1.305/17 Princípio constitucional da presunção de
inocência Ninguém será considerado culpado até o
trânsito em julgado de sentença penal condenatória
A efetiva inexistência de prestação de serviços por
parte do servidor público deve ceder passo à garantia
constitucional fundamental de não o considerar
culpado Precedentes do STF e desta 1a Câmara de
Direito Público JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA
Observação das teses fixadas pelo
STF
Inteligência do RE no 870.947
Sentença
mantida Recurso não provido.
Vistos. Trata-se de recurso de apelação interposto pela
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO por inconformismo com a r.
sentença de fls. 75/78 que, no bojo de AÇÃO COMUM ajuizada por DENILSON
FELIPE FRANCISCO, julgou procedente o pedido formulado “(...) para condenar a
ré ao restabelecimento da remuneração do autor, bem como condená-la ao pagamento
dos vencimentos suprimidos desde 15/05/2018, acrescidos de correção monetária desde
quando as parcelas foram devidas de acordo com os índices da Tabela Prática do E.
Tribunal de Justiça (IPCA-E) e com incidência de juros de mora a partir da citação.
Anoto por oportuno, que do valor a ser pago, deve ser descontados os valores
referentes aos pagamentos de auxílio reclusão já efetuados pela requerida” (fl. 78).
Inconformada, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo
apresentou suas razões recursais às fls. 81/92, alegando, em síntese, que, enquanto preso
preventivamente e recebendo auxílio-reclusão, o policial militar não faz jus ao
recebimento de vencimentos e vantagens, nos termos dos arts. 5o, VIII, e 7o, I, do
Decreto-Lei no 260/70 e do art. 29, “caput” e § 3o, do art. 29 da Lei Complementar
Estadual no 452/74. Aduz que, em obediência ao princípio da legalidade, não há que se
falar no pagamento de vencimentos sem a efetiva ocorrência do trabalho, uma vez que o
servidor encontra-se preso, de modo que não se vislumbra ofensa ao princípio da
irredutibilidade de vencimentos ou da presunção de inocência. Discorre sobre a correta
aplicação de juros de mora e correção monetária. Junta jurisprudência. Requer, nestes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos, a reforma da sentença.
O juízo “a quo” certificou a interposição do apelo (fl. 93),
tendo a parte contrária, regularmente intimada, apresentado contrarrazões (fls. 94/96),
nos termos dos arts. 1009 e 1010 do NCPC.
É o relatório. DECIDO.
A apelação é tempestiva, conforme os arts. 183 e 1003, §
5o, do NCPC. A apelante possui legitimidade recursal, nos termos do art. 996 do NCPC.
Quanto ao preparo, observo que os entes públicos gozam de isenção, conforme a
previsão encartada no art. 1007, caput e §1o, do NCPC. Restam, destarte, preenchidos os
pressupostos recursais, de modo que recebo o vertente recurso no duplo efeito, nos
termos dos arts. 1012 e 1013 do NCPC.
Cuida-se de ação por meio da qual se objetiva, em resumo,
condenar “(...) a Fazenda a pagar (...) indenização pelo desconto total de (...) soldo no
montante de R$ 54.684,00 (...)” (fl. 05) a título de vencimentos suspensos em virtude de
prisão preventiva decretada em desfavor do autor.
Conforme se depura dos autos, o autor, servidor público
estadual, no cargo Soldado da Polícia Militar, foi agregado e passado adido, “(...) nos
termos dos arts. 5o, inciso VIII, 7o, inciso I, e 8o, inciso I ao III, do Decreto-lei 260/70,
com redação dada pela Lei Complementar 1.305/17, (...) a contar de 15-5-2018, em
virtude da decretação de sua prisão preventiva, conforme Mandado de Prisão
Flagrante Convertido em Preventiva, de 15-5-2018, do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo 2a Vara Foro de Porto Ferreira Comarca de Porto Ferreira/SP
(Ref.: Processo Físico 0001167-67.2018.8.26.0472)” (fls. 10 e 51).
Os referidos arts. 5o, VIII, 7o, I, e 8o, I ao III, do DL no
260/70, determinam que: “Artigo 5o - Será agregado ao respectivo quadro o policial-
militar que: (...) VIII - tiver decretada a prisão temporária, preventiva, em flagrante,
civil ou para efeitos de extradição. (...) Artigo 7o - O militar agregado: I - não
perceberá vencimentos e vantagens nas situações previstas nos incisos III, IV, V, VI,
VIII, X, XIII, XVII e XIX do artigo 5o deste decreto-lei. (...) Artigo 8o - O policial-militar
agregado ficará: I - sujeito às obrigações disciplinares inerentes ao pessoal do serviço
ativo, salvo na hipótese do inciso XIX do artigo 5o, em que será observado o disposto
no artigo 2o, parágrafo único, item 1, da Lei Complementar no 893, de 9 de março de
2001; II - adido à unidade que lhe for designada; III - incluído no respectivo Quadro,
sem número, no lugar que ocupava quando da agregação, com a abreviatura "ag" e
anotações esclarecedoras de sua situação”.
Conquanto não se descure que a suspensão da
remuneração do servidor preso preventivamente se ancora nos princípios da legalidade e
moralidade administrativa (hospedados no art. 37 da CF), impende assentar que tais
postulados colidem com os também constitucionais princípios da presunção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inocência, ou da não culpabilidade (art. 5o, LVII, da CF), e da irredutibilidade dos
vencimentos dos servidores públicos (art. 37, XV, da CF).
É dizer: a sustação da remuneração do servidor público
que sofreu privação preventiva de sua liberdade viola, frontalmente, o princípio da
presunção da inocência, explícito no art. 5o, LVII, da CF e cujo raio de incidência se
estende por todos os ramos do ordenamento jurídico, alcançando quaisquer medidas
restritivas de direito, ainda que em sede administrativa.
Sendo assim, é imprescindível notar que a finalidade do
princípio da presunção de inocência é de proteger os cidadãos em face do poder
extroverso do Estado, de modo que, enquanto o indivíduo não for condenado em
decisão transitada em julgado, presume-se que é inocente. Deste modo, o ordenamento
jurídico visa a garantir que os indivíduos só serão considerados culpados após processo
judicial transitado em julgado, com o escopo de prestigiar o princípio do contraditório,
da ampla defesa e, por conseguinte, a presunção de inocência. Por isso, é indispensável
que este princípio seja assegurado a todos cidadãos, com a finalidade de garantir a
oportunidade de todos provarem em juízo a sua inocência e, com isso, zelar pelos
princípios de um Estado Democrático de Direito.
Portanto, conclui-se que neste momento processual o autor
ainda é considerado inocente e, com efeito, seus vencimentos não devem ser suspensos,
visto que suspensão dos vencimentos do servidor por estar preso provisoriamente é o
mesmo que considerá-lo culpado. Sendo assim, a decisão combatida deve ser mantida,
visto que, conforme foi exposto, o autor só será considerado culpado após decisão com
transito em julgado.
Donde se conclui que, realizado o juízo de ponderação
entre os princípios constitucionais que se entrechocam (legalidade e moralidade
administrativa, de um lado, e presunção da inocência e irredutibilidade de vencimentos,
de outro), a efetiva inexistência de prestação de serviços por parte do servidor público
deve ceder passo à garantia constitucional fundamental de não considerá-lo culpado e,
por extensão, não sofrer restrições em seu patrimônio , em razão de persecução penal
ainda em curso.

Trata-se de questão que já foi solvida pelo Supremo
Tribunal Federal STF:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
ADMINISTRATIVO. MILITAR EM PRISÃO TEMPORÁRIA.
DESCONTOS EFETUADOS NOS VENCIMENTOS DURANTE
O PERÍODO DE RECLUSÃO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS
DA
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA
E
DA
IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTE
DO
PLENÁRIO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO PROVIDO. 1. A redução de vencimentos de
servidores públicos processados criminalmente colide com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disposto nos artigos 5o, LVII, e 37, XV, da Constituição Federal,
que abrigam, respectivamente, os princípios da presunção de
inocência e da irredutibilidade de vencimentos. Precedente: RE
no 482.006-MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe
de 14/12/2007. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou:
'POLICIAL MILITAR PRISÃO PROVISÓRIA REDUÇÃO
DOS VENCIMENTOS
Aplicabilidade do Decreto-lei n°
15.620/46 e da Lei Complementar estadual n° 893/01

Compete aos Estados disciplinar a remuneração dos servidores
militares Vencimentos integrais que apenas são devidos aos
servidores em exercício Inexistência de ofensa aos princípios
da irredutibilidade dos vencimentos, da presunção de inocência,
da ampla defesa e da isonomia Sentença de improcedência
mantida. Recurso improvido.' 3. Agravo PROVIDO”. (ARE
752095/SP, Decisão Monocrática, Rel. Min. Luiz Fux, j.
15/05/2014)(grifos meus).
“EMENTA: ART. 2o DA LEI ESTADUAL 2.364/61 DO
ESTADO DE MINAS GERAIS, QUE DEU NOVA REDAÇÃO À
LEI ESTADUAL 869/52, AUTORIZANDO A REDUÇÃO DE
VENCIMENTOS
DE
SERVIDORES
PÚBLICOS
PROCESSADOS CRIMINALMENTE. DISPOSITIVO NÃO
RECEPCIONADO
PELA
CONSTITUIÇÃO
DE
1988.
AFRONTA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.
RECURSO IMPROVIDO.
I - A redução de vencimentos de servidores públicos
processados criminalmente colide com o disposto nos arts. 5o,
LVII, e 37, XV, da Constituição, que abrigam, respectivamente,
os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de
vencimentos.
II - Norma estadual não-recepcionada pela atual Carta
Magna, sendo irrelevante a previsão que nela se contém de
devolução dos valores descontados em caso de absolvição.
III - Impossibilidade de pronunciamento desta Corte sobre
a retenção da Gratificação de Estímulo à Produção Individual -
GEPI, cuja natureza não foi discutida pelo tribunal a quo, visto
implicar vedado exame de normas infraconstitucionais em sede
de RE.
IV - Recurso extraordinário conhecido em parte e, na
parte conhecida, improvido” (STF, RE no 482.006, Tribunal
Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 07/11/2007)(grifo
meu).
“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO
CRIMINAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REDUÇÃO
DE
VENCIMENTOS. LC 4/90. ARTS. 37, XI, XII, 150, II, 153, III e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
153, § 2o, I, DA CF/88. Não cabe à lei restringir onde não fez a
Carta
Magna.
Daí
a
inconstitucionalidade
do
ato
administrativo que reduz o vencimento de servidor público
submetido a processo criminal e a prisão preventiva.
Precedentes do STJ. Recurso provido” (STJ, Recurso em
Mandado de Segurança no 6.345, Rel. Min. Edson Vidigal, j.
15/04/1999)(grifos meus).
Idêntico caminho vem sendo trilhado por esta 1a Câmara
de Direito Público, em casos análogos ao dos autos:
“APELAÇÃO
E
REEXAME
NECESSÁRIO.
Ação
Ordinária - Policial Militar - Pretensão ao recebimento de
vencimentos não pagos a partir de janeiro de 2018, ante o ato
publicado em 14.11.2017, que afastou o servidor e suspendeu os
pagamentos em decorrência de sua prisão cautelar Feição
indenizatória do pedido Não recepção do art. 16 do Dec.-lei
Estadual no 15.620/46 e do art. 7o, II, do Dec.-lei Estadual no
260/70, pela CF/88 - Orientação firme do E. STF (RE 482.006,
Plenário, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 07/11/2007; ARE
715658 AgR, Segunda Turma, rel. Min. Celso de Mello, j.
06/08/2013, com destaque a outros julgados da mesma Corte:
AI 829.284/MG, rel. Min. Dias Toffoli, ARE 650.503/MG, rela.
Mina. Cármen Lúcia, ARE 731.776/PR, rel. Min. Marco Aurélio,
RE 582.078/MG, rel. Min. Ricardo Lewandowski), no sentido de
que a redução de vencimentos por força de prisão cautelar viola
os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de
vencimentos (arts. 5o, LVII e 37, XV, ambos da CF) - Sentença
de parcial procedência mantida, em seu miolo, com
determinação para que se observe a orientação do E. STF no
tema 810, e ao Tema 905, pelo C. STJ na correção monetária e
juros de mora. RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME
NECESSÁRIO DESPROVIDOS, com determinação” (Apelação
no 1001787-24.2019.8.26.0053, 1a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, j. 21/08/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDADO DE
SEGURANÇA

POLICIAL
MILITAR
PRESO
PREVENTIVAMENTE SUSPENSÃO DOS VENCIMENTOS -
Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada

Irresignação do impetrante
Cabimento
Requisitos
preenchidos - Art. 300 do CPC Princípios constitucionais da
presunção de inocência e da irredutibilidade dos vencimentos
que se sobrepõem à regra infraconstitucional que determina a
suspensão de vencimento do agente público - Supressão da
remuneração do autor, ainda que com fundamento na sua
prisão preventiva e afastamento provisório, equivale a uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação sumária, vedada pelo nosso ordenamento jurídico,
que afeta diretamente as condições de subsistência da família
do preso - Precedentes Tutela de urgência deferida Decisão
reformada. Recurso provido” (Agravo de Instrumento no
2129524-55.2019.8.26.0000, 1a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Rubens Rihl, j. 04/07/2019).
“APELAÇÃO Policial Militar Suspensão integral de
vencimentos por decorrência de segregação cautelar Artigos
5o, caput e inciso VIII, e 7o, caput e inciso I, do Decreto-Lei no
260/70 Não recepção pela Constituição Federal Garantias
fundamentais da presunção de inocência e da irredutibilidade
de vencimentos Artigos 5o, inciso LVII, e 37, inciso XV, da
Constituição Federal Precedentes, em situação idêntica a
enfocada nos autos, do Supremo Tribunal Federal STF
Sentença reformada
Recurso provido” (Apelação no
1034578-85.2015.8.26.0053, 1a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 15/03/2016).
Cumpre, por fim, regrar os juros de mora e os índices de
correção monetária que se agregam ao valor da condenação.
Anoto que, em julgamento realizado em 20/09/2017, em
sede do Recurso Extraordinário no 870.947, Relator Ministro Luiz Fux, no qual se
discutiram os juros de mora e índices de correção monetária a serem aplicados nos casos
de condenações impostas contra a Fazenda Pública, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal (STF) definiu duas teses sobre a matéria.
A primeira, referente aos juros de mora, no sentido de que:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela
Lei 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei 11.960/09” (grifo
meu).
E a segunda tese, que diz respeito à correção monetária,
tem a seguinte redação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”
(grifo meu).
Destarte, há de ser observado o quanto decidido no
Recurso Extraordinário no 870.947, aplicando-se integralmente a Lei Federal no
11.960/09 para a disciplina dos juros de mora, e a afastando, também integralmente,
para a regência da correção monetária, que se dará na forma do Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial IPCA-E.
Portanto, não merece reforma a sentença.
Por derradeiro, em prestígio à redação do art. 85, § 11, do
NCPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da
condenação.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do
presente recurso, nos termos acima delineados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, p. 240.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 25884
Apelação Cível no 1032621-10.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Denilson Felipe Francisco
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Adotado o relatório do digno relator sorteado (fls. 101), anoto
que a sentença de fls. 75/78 julgou procedente ação de procedimento comum movida
por soldado da polícia militar do Estado de São Paulo (fls. 11/26), preso cautelarmente
desde 15/05/2018, com pedido de “indenização pelo desconto total de seu soldo” (fls.
01/06).
A sentenciante entendeu em resumo que “não pode a Fazenda
do Estado, com base exclusivamente na decretação da custódia cautelar, suspender os
vencimentos do requerente” (fls. 77), invocando o princípio da presunção da inocência,
condenando a ré “ao pagamento dos vencimentos suprimidos desde 15/05/2018,
acrescidos de correção monetária desde quando as parcelas foram devidas de acordo
com os índices da Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça (IPCA-E) e com incidência
de juros de mora a partir da citação” (fls. 78), condenação mantida pelo ilustre relator
Dr. Marcos Pimentel Tamassia, apontando que “a sustação da remuneração do
servidor público que sofreu privação preventiva de sua liberdade viola, frontalmente, o
princípio da presunção da inocência, explícito no art. 5o, LVII, da CF e cujo raio de
incidência se estende por todos os ramos do ordenamento jurídico”.
Anoto inicialmente que, embora ausente indicação pela
magistrada a quo, diante da condenação ilíquida imposta à Fazenda do Estado de São
Paulo, conheço do reexame necessário nos termos do art. 496, I, do novo Código de
Processo Civil CPC e do Enunciado no 490 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
STJ (“A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do
direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças
ilíquidas”). No mesmo sentido, o entendimento pacificado pelo mesmo STJ nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do REsp. no 1.101.727-PR, rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 04/11/2009, pelo rito dos
recursos repetitivos (temas 16 e 17), no qual restou assentado que “É obrigatório o
reexame da sentença ilíquida proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal,
os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público”.
Superada tal questão, o que se discute nos autos é a
possibilidade de suspensão de vencimentos de servidor público estadual militar, preso
cautelarmente, na forma do art. 7o, I, do Decreto-Lei no 260/70 (fls. 13/26), insistindo a
Fazenda do Estado de São Paulo que “não há aplicação de pena em aviltamento à
presunção de inocência, e, sim, a suspensão do pagamento dos vencimentos em razão
da falta de contra-partida pertinente ao trabalho do autor” (em especial fls. 85, com
negrito no original).
Apesar de concordar que, diante dos princípios constitucionais
da presunção da inocência e irredutibilidade de vencimentos, a suspensão do pagamento
da remuneração do servidor público não se trata de decorrência lógica da prisão
cautelar, é possível o acolhimento da tese exposta pela recorrente, pois, conforme já
indicado em julgamento anterior desta Câmara, “(...) a ausência ao trabalho autoriza o
não pagamento de faltas injustificadas, de modo que tal situação poderá ser
considerada no valor a ser devolvido ao autor.” (AP no 0023917-35.2013.8.26.0053, de
minha relatoria, j. 26/08/2014, com sublinhado nosso).
É lícito o desconto das faltas injustificadas, caso presente tal
situação, ressaltando que, no período de encarceramento, é assegurado ao servidor a
percepção de auxílio-reclusão, nos termos do art. 29 da Lei Complementar Estadual
LCE no 452/74, verba incontroversa (em especial fls. 84/85).
Pelo que se infere da petição inicial (fls. 01/06) não se discute
que a partir de 15/05/2018 o autor não cumpre expediente no serviço público, faltas
injustificadas, a impedir o pagamento da indenização pretendida.
Ante o exposto, respeitado o entendimento contrário, meu voto é
pelo provimento do reexame necessário e do recurso de apelação, para o fim de julgar a
ação improcedente, respondendo o autor pelas custas e despesas processuais, inclusive
honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa (fls.
06), devidamente atualizado, observado o disposto no art. 98, § 3o, do novo CPC, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em vista a gratuidade deferida às fls. 29.
Luís Francisco Aguilar Cortez

3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
F6DCFF0
9
11
Declarações de
Votos
LUIS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
F81A5B1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1032621-10.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.